Tribunal: TJES
Processo: 0000540-69.2009.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-69.2009.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HONORIO FLORENCIO CATELAN

APELADO: CARLOS ALBERTO PREST e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Honório Florêncio Catelan e Dulce Gilles Catelan contra acórdão que concluiu pela intempestividade do recurso de apelação interposto nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Carlos Alberto Prest e Nely Gallina Prest. Os embargantes alegam omissões e contradições no acórdão ao não enfrentar tese de inexistência de carga dos autos físicos e sustentam que o sistema eletrônico de registro de andamentos processuais carece de presunção de veracidade. Pleiteiam o reconhecimento de omissões, efeitos infringentes ou a realização de diligências probatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão:
(i) definir se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, relativamente à alegada inexistência de carga dos autos físicos;
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente as alegações apresentadas, tendo fundamentado que o prazo recursal para a interposição da apelação iniciou-se em 06/04/2022, com base na Guia de Remessa Externa e no registro eletrônico que demonstram a carga dos autos pelo advogado constituído dos embargantes.

5. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de veracidade do sistema eletrônico de registro processual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a ciência inequívoca do advogado é suficiente para deflagrar o prazo recursal (AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/06/2022, DJe de 21/06/2022).

6. O inconformismo do embargante com a decisão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão é incabível na via dos embargos de declaração, que se limitam às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000540-69.2009.8.08.0055

RECORRENTE: HONÓRIO FLORÊNCIO CATELAN E DULCE GILLES CATELAN

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO PREST E NELY GALLINA PREST

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo Interno na Apelação Cível interposto por HONÓRIO FLORÊNCIO CATELAN E DULCE GILLES CATELAN contra o acórdão proferido em apelação cível pela Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cuja relatoria coube ao E. Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, nos autos da
ação de reintegração de posse
, ajuizada por CARLOS ALBERTO PREST E NELY GALLINA PREST, que concluiu pela intempestividade do recurso de apelação interposto pelos agravantes.

Os agravantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições ao não enfrentar a tese central de inexistência de carga dos autos físicos em 06/04/2022, que deflagraria o prazo recursal para a apelação. Sustentam que o documento que indica a carga não possui assinatura do advogado ou de servidor competente, além de não haver comprovação concreta do ato.

Ademais, argumentam que o sistema eletrônico utilizado pelo tribunal para registro de andamentos processuais não tem presunção de veracidade para atribuir validade ao registro de carga. Os embargantes afirmam que, mesmo negando a realização da carga, não foi permitido o direito à produção de provas que pudessem esclarecer a questão.

Em face disso, requerem o reconhecimento da omissão apontada, a revisão do julgado para acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e, subsidiariamente, a realização de diligências para esclarecimento dos fatos controvertidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar trechos do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto que deu origem ao acórdão objeto deste recurso (id. 9344562):

“[...] Consoante cediço, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, sendo contados apenas os dias úteis (art. 219, CPC/2015).

Analisando os autos do processo na origem 1 extrai-se que, após proferida decisão que não conheceu dos aclaratórios às fls. 431 (p. 444 dos autos digitalizados), o Dr. José Alexandre Buaiz Filho, único patrono constituído pelos ora Agravantes no processo, fez carga dos autos na data de 06.04.2022, passando a fluir, daí, o prazo recursal. É o que comprova a Guia de Remessa Externa constante às fls. 432, expedida no próprio nome do advogado dos agravantes, documento este que é obrigatoriamente gerado pelo sistema quando do pedido de carga.

Tal fato é igualmente corroborado a partir de consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, donde se lê, a partir da consulta ao número deste processo na origem (nº 000540-69.2009.8.08.0055), que, em 06.04.2022 os “autos foram entregues em carga ao Advogado(a): JOSE ALEXANDRE BUAIZ FILHO – 5749/ES” – correspondendo, reitero, ao ilustre causídico que representa os Agravantes.

À míngua de outros elementos probatórios em sentido contrário, a mera insurgência quanto à data da carga e da devolução dos autos registrada em sistema judicial não elide a presunção de sua veracidade.

Quanto à certidão exarada pela Secretaria da Vara às fls. 476/v., datada de 26/05/2022, embora trate como “tempestiva” a apelação protocolada nas folhas que lhe são anteriores, é de se ressaltar que a fé pública do que declara se adistringe tão somente aos fatos, jamais sobre a interpretação jurídica daquilo que certifica. A constatação é pertinente, haja vista que a análise perfunctória quanto à tempestividade não afasta o juízo do julgador quanto à tal requisito de admissibilidade recursal.

Assim sendo, considerando que a contagem do prazo recursal começou em 07.04.2022, dia seguinte à sobredita carga, então o dies ad quem à interposição do apelo se deu em 04.05.20222. Portanto, intempestivo o recurso de apelação dos agravantes, eis que protocolizado na data de 06.05.2022, consoante se atesta do andamento processual, bem como do protocolo inserto às fls. 433 (processo digitalizado).

Destarte, o recurso de apelação foi protocolado quando já transcorrido o prazo recursal, ao arrepio do § 5º, do art. 1.003, do Código de Processo Civil.

Portanto, sem mais delongas, é mister o reconhecimento da intempestividade do presente recurso de apelação a ensejar a inadmissibilidade recursal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso” (AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.).

No caso vertente, cuidando de partes representadas pelo mesmo advogado, tem-se que a ciência da sentença implica em inequívoca ciência do ato decisório em relação a ambas as partes patrocinadas, sendo este o marco inicial do prazo recursal.

(...)

Assim, tem-se que a decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com a legislação processual que rege a matéria bem como com a jurisprudência pátria, de modo que não merece acolhida a irresignação recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

É como voto.”

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões